Tribunal: TJES
Processo: 0005910-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005910-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA LUCIA SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
DEPOSITADOS NA CONTA DO BENEFICIÁRIO JÁ FALECIDO
. REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO.
VALORES CORRETOS ENCONTRADOS PELO JUÍZO NA ORIGEM
.
APLICAÇÃO
DO ART.
16, § 2º
DA
LC
N
º 282/2004.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.
1.
O art. 16, § 2º da LC nº 282/2004 é claro ao estabelecer que o valor pago indevidamente deve ser
restituído
em sua integralidade
.
2.

Neste contexto, não consigo encontrar elementos nos autos para divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, notadamente porque o documento de fl. 52 é clarividente ao
constar
que o valor
disponibilizado
em conta-
corrente
do falecido.
3.

E à míngua do que defende o recorrente não consta no referido documento outros dep
ó
sitos ou saques pelos herdeiros que impusessem alterar a conclusão acerca do valor encontrado pelo juízo
a quo.
4.

Portanto,
hígido
o cálculo do Juiz quando a base de cálculo d
o
valor a ser restituído, especialmente porque deve ser descontado o valor recebimento corretamente dentro do mês de junho quando da data do óbito em 04.06.2015.

5.
Q
uanto aos consectário
s
legais deve
m
ser alterados, sendo a correção monetária pelo INPC/IBGE
desde do evento danoso (data do crédito indevido) e juros
desde a citação pela SELIC,
vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

6
.
Recurso conhecido e provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005910-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: VERA LUCIA SANTOS, COSME LIMA SANTOS, MALBINA SANTOS DA PENHA, JOAO LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JANE NASCIMENTO TEIXEIRA - ES25043, JAMES DELFINO ALVES JUNIOR - ES23957
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS SERRANO LEAO - ES34470

VOT
O

Na origem, o autor requereu a restituição de valores referentes a benefícios previdenciários que continuaram sendo depositados após o óbito do beneficiári
o
da
apelante – Manoel Rogério dos Santos
.

O juízo
a quo

acolhe
u

parcialmente a pretensão autoral
sob o fundamento de ter havido apenas o depósito de R$ 4.551,75 na conta bancária em 29/06/2015 (fl. 52), relativo ao mês de junho de 2015, e considerando o fato de o Sr. Rogério ter falecido no dia 04.06.2015, fazia jus a esses quatro dias de trabalho referente do mês de junho, razão pela qual a devolução se limitaria à 26 dias apenas.

Assim, considerando o valor recebido, descontado os dias recebimentos corretamente, chega-se ao valor de
R$ 3.944,85
, (R$ 4.551,75 / 30 = R$ 151,72 x 26 = R$ 3.944,85).

A irresignação da autarquia é contra o montante apurado pelo juízo de origem,
uma vez que o valor correto seria
de

R$ 4.640,62
(quatro mil e seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)
, que atualizado
chegaria a quantia de

R$
7.852,87
(sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
.

Pois bem.

Do exame dos motivos adotados na sentença, assim como das razões veiculadas pela parte, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar
qual o valor
devido a restituição dos valores pagos indevidamente pelo IPAJM.

O art. 16, § 2º da LC nº 282/2004 é claro ao estabelecer que o valor pago indevidamente deve ser restituído em sua integralidade:

Art. 16.
Poderão ser descontados dos benefícios: [...]
§ 2º
O recebimento indevido de benefícios em razão de dolo, fraude ou má-fé, implicará em devolução total do valor auferido, sem prejuízo de ação judicial cabível.

Neste contexto, não consigo encontrar elementos nos autos para divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, notadamente porque o documento de fl. 52 é clarividente ao constar que o valor disponibilizado em conta corrente do falecido realmente foi de
R$ 4.551,75
(quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

E à míngua do que defende o recorrente não consta no referido documento outros depósitos ou saques pelos herdeiros que impusessem alterar a conclusão acerca do valor encontrado pelo juízo
a quo.

Portanto, hígido o cálculo do Juiz quando a base de cálculo do valor a ser restituído, especialmente porque deve ser descontado o valor recebimento corretamente dentro do mês de junho quando da data do óbito em
04.06.2015.

Noutro giro, quanto aos consectário
s
legais deve
m
ser alterados, sendo a correção monetária pelo INPC/IBGE
desde do evento danoso (data do crédito indevido) e
juros
desde a citação pela SELIC,
vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

A propósito julgado desta Câmara a conferir:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160004204, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença tão somente quanto aos consectários legais, sendo
a correção monetária pelo INPC/IBGE
desde do evento danoso (data do crédito indevido) e juros
desde a citação pela SELIC,
vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.
Prejudicada a remessa n
e
cessária.

Sem
m
ajor
ação

d
os honorários
advocatícios
,
diante a
usência de
fixação na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.